Tribunal: TJSP
Processo: 2208649-96.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE santo andré CONTRA Lei de iniciativa parlamentar no 10.780, de 03 de maio de 2024, dAQUELE Município, que "Institui a Lei "Faixa de Moto", que cria faixa exclusiva para motocicletas nas principais vias de circulação do Município de Santo André.". PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Afronta ao art. 24, §2°, da Constituição bandeirante.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE santo andré CONTRA Lei de iniciativa parlamentar no 10.780, de 03 de maio de 2024, dAQUELE Município, que "Institui a Lei "Faixa de Moto", que cria faixa exclusiva para motocicletas nas principais vias de circulação do Município de Santo André.". PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Afronta ao art. 24, §2°, da Constituição bandeirante. Não ocorrência. Diploma combatido que não aborda nenhuma das matérias inseridas no rol taxativo de referido dispositivo constitucional. Alegação de vício de iniciativa para a deflagração do processo legislativo afastada. Precedentes desta corte e incidência do Tema 917 de repercussão geral, do STF. Ofensa à regra da Separação dos Poderes evidenciada. Gestão da Administração municipal que compete ao respectivo Chefe do Poder Executivo. norma de iniciativa parlamentar que, indevidamente, disciplinou temática atinente à organização e orientação do trânsito municipal. Inconstitucionalidade configurada. violação aos arts. 5°, 47, II e XIV, e 144, da CE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.